Tribunal: TJMT
Processo: 1018110-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Visto.
Conforme noticiado nas contrarrazões carreadas à id. 109051456, há prevenção da Eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario para este recurso, o qual está correlacionado ao recurso de agravo de instrumento de n. 1016468-10.2021.811.0000.
Assim, diante da possibilidade de se proferir decisões conflitantes, uma vez que naquele feito foi indeferida a liminar com que a VILELA VILELA & CIA LTDA pretendia suspender a consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis de matrícula 9870, 9871 e 9872 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arenápolis/MT pela ADAMA BRASIL S/A, e, neste processo, foi concedida a liminar determinando a indisponibilidade dos mesmos imóveis em favor dos agravantes, redistribuam-se estes autos à desembargadora preventa.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.